Tribunal: TJDFT
Processo: 0700518-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SUBMISSÃO A SELEÇÃO INTERNA DE REMOÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA LOTAÇÃO “A PEDIDO”. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE NO ATENDIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES. ATO DISCRICIONÁRIO. EXISTÊNCIA DA SITUAÇÃO INFORMADA NO INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
1. O pedido de remoção de servidor público para acompanhamento de cônjuge deve ser obrigatoriamente deferido na situação em que o cônjuge teve a lotação modificada no interesse da Administração Pública, nos termos do art. 36, parágrafo único, inciso III, alínea “a”, da Lei no 8.112/90.
2. A hipótese em que o servidor público obtém êxito em concurso interno de remoção não se caracteriza como mudança da lotação no interesse da Administração Pública, mas, sim, a pedido do servidor. Precedentes.
3. Se o cônjuge teve a lotação alterada “a pedido”, a Impetrante deve se submeter ao poder discricionário da Administração Pública, que examinará o pedido de remoção considerando a conveniência e oportunidade da medida. Na hipótese, não resta configurado o direito líquido e certo à remoção pretendida.
4. Ausente vaga nas agências da localidade pretendida pela Impetrante, não há irregularidade no ato administrativo imputado como coator.
5. Apelação conhecida e não provida.